Tribunal: TJDFT
Processo: 0729098-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VGBL. SEGURO DE VIDA. PEDIDO DE INCLUSÃO NO ACERVO HEREDITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O plano de previdência privada Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida, o qual, nos termos do art. 794 do Código Civil, não é considerado herança, motivo pelo qual não deve ser incluído no total do acervo hereditário. Precedentes.

2. As peculiaridades do caso mencionadas pela parte agravante não alteram a natureza de contrato de seguro de vida, motivo pelo qual não deve ser incluído o saldo do VGBL no total do acervo hereditário.

3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.